Tribunal: TJBA
Processo: 8001765-50.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001765-50.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLAUDENICE NASCIMENTO SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002).
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 69.080-BA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu a obrigação de fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde, nos termos dos relatórios médicos colacionados aos autos, em caráter de urgência em favor da autora e condenou o Estado e Município de Brumado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. Questões em discussão

2. Questão em discussão: cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo ao qual pertence e a ente federativo diverso.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou tese reconhecendo o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual pertence.

4. As leis estaduais que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública tiveram sua eficácia suspensa pela Lei Complementar 132/2009, norma federal superveniente.

5. Desnecessidade de submissão da matéria à Cláusula de Reserva de Plenário, nos termos do quanto previsto no art. art. 949, parágrafo único, do CPC de 2015, que dispõe: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” e nos termos da Reclamação Constitucional 69.080-BA apreciada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos do Estado da Bahia e do Município de Brumado não providos.

Tese de julgamento:
"São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, conforme Tema 1.002 do STF."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LC 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8001765-50.2023.8.05.0032, em que figuram como recorrentes o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como recorrida
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos do ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO
, pelas razões adiante explanadas: